Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. USO DE FACA. IDONEIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, e mostra-se idônea como meio de prova para amparar a condenação, principalmente quando o depoimento prestado na fase extrajudicial é confirmado em juízo, de forma coesa e harmônica, além de se encontrar em consonância com as demais provas dos autos.
2. Havendo a grave ameaça consistente em postura contundente e intimidatória do réu ao abordar a vítima, inclusive com o emprego de faca, capaz de causar-lhe grave temor, exigindo-lhe a entrega de seu celular sob ameaça de feri-la, mostra-se descabida a desclassificação para o crime de furto.
3. É admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, em razão da utilização de faca no cometimento do delito.
4. A situação financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
5. Recurso conhecido e não provido.